Tribunal: TJDFT
Processo: 0728126-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL FUNCIONAL MILITAR. DISCUSSÃO ENTRE ADMINISTRADOS. POSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS.

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de conhecimento (reintegração de posse), indeferiu a tutela de urgência pleiteada, cujo propósito era a expedição de mandado de desocupação do imóvel funcional.

2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Conquanto o imóvel em questão seja bem público de natureza dominical – circunstância que, em regra, admite tão somente a configuração do instituto da detenção –, a ação possessória originária foi manejada entre administrados, razão pela qual é possível a apuração da melhor posse.

4. A desconstituição do enlace matrimonial, por decisão judicial (divórcio litigioso), faz cessar o vínculo de coabitação e, por consequência, extingue qualquer liame porventura ainda existente entre a agravada e o bem imóvel, perfazendo o esbulho, por precariedade. Ademais, a urgência do pleito de desocupação emerge das penalidades efetivamente impostas ao requerente.

5. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.